Tribunal: TJDFT
Processo: 0739386-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI DO AGENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. PENA DEFINITIVA. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Verificada a omissão no julgado quanto à dosimetria da pena de multa, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A pena de multa deve ser fixada conforme o art. 49 do Código Penal, devendo ser proporcional à pena corporal imposta, além de observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a presença de agravantes ou atenuantes e eventual presença de causas de aumento ou diminuição da pena. Observados esses critérios na sentença, ele não merece reforma.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.